Tribunal: TCU
Processo: 010.135/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3703/2023-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Jazomar Vieira da Rocha para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à entidade de origem; 9.3. encaminhar os autos à AudRecursos para processamento do pedido de reexame objeto da peça 25.